Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718743-73.2018.8.07.0015 RECORRENTE: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA, MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE RECORRIDO: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial (ID 20419463). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046) (ID 24826112, p. 61/64). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida no feito, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Corte Superior (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076), referente à “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Ante o exposto, em homenagem aos princípios da eficiência e da economia processuais, e, em observância ao artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.076. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031